Tribunal: TJDFT
Processo: 0744244-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado.
2. O ordenamento jurídico brasileiro veda a inscrição e permanência do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de 5 anos, nos termos do Enunciado da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora se trate de débitos prescritos, a inscrição na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não representa qualquer ofensa às regras consumeristas, por não se tratar de um “cadastro de inadimplentes”, mas de “portal de negociação”. A disponibilidade desse dado ao cadastrado, informa-o de uma posição jurídica desvantajosa que talvez não tivesse conhecimento, concretizando o dever de informação dos gestores dos bancos de dados.
4. Ressalta-se que, de acordo com o recente entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2.088.100/SP e 2.094.303/SP, não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.
5. A consulta a plataforma “SERASA LIMPA NOME” não é consulta pública, estando reservada ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), inexistindo publicização da informação, ou seja, não há divulgação pública dos dados cadastrados a terceiros, nem indicação de prejuízo ao escore de crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.